Tribunal: TJMT
Processo: 1014525-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014525-55.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: M.P.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
AGRAVADO: CLEITON EUSTAQUIO ROCHA
Processo Origem: AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA n.o 1000891-47.2021.8.11.0014, da 2.a Vara da Comarca de Poxoréu
Agravo de Instrumento interposto por M.P.L.S.P.E Empreendimentos e Participações S/A, de decisão que na Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico proposta contra Cleiton Eustaquio Rocha, indeferiu a tutela de urgência para declarar indisponível o imóvel objeto da matrícula n. 3707 do CRI de Poxoréu.
Explica que ajuizou Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico no qual pleiteia, no mérito, a declaração de nulidade do compromisso de venda e compra entabulado entre o agravado e terceiro, por se tratar de alienação da mesma gleba de terras com ele negociada anteriormente, o que revela a nítida má-fé do ora agravado.
Alega que por se tratar de venda do mesmo imóvel que havia comprado, pleiteou a concessão da tutela antecipada, com objetivo de tornar indisponível perante o Cartório de Registro de Imóveis, o imóvel objeto de discussão, a fim de garantir que outros terceiros de boa-fé não sejam novamente surpreendidos com alienações múltiplas do mesmo imóvel.
Informa que colacionou a Escritura Pública de Venda e Compra entabulada com o agravado, datada de 31/01/2011 e o Compromisso Particular de Venda e Compra, firmado entre o agravado e terceiro, datado de 02/07/2020.
Requer a concessão do efeito ativo para determinar a averbação da indisponibilidade do imóvel objeto da matrícula n. 3707 do CRI de Poxoréu, e que o terceiro que comprou o imóvel, seja intimado para que deposite em juízo o valor das parcelas do preço do contrato.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da antecipação de tutela pretendida, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na hipótese, o agravante pretende a averbação da indisponibilidade do imóvel objeto da matrícula n. 3707 do CRI de Poxoréu, e que o terceiro que comprou o imóvel, seja intimado para que deposite em juízo o valor das parcelas do preço do contrato.
Pois bem. Consta na Escritura Pública de Compra e Venda firmada entre a agravante M.P.L.S.P.E Empreendimento e Participações S.A. e Cleiton Eustáquio Rocha, firmada em 31/01/2011, a aquisição de um imóvel rural, denominado Fazenda Santa Virginia do Curuçá, no município de Poxoréu, com área de 3.276,5907 hectares, com matrícula n. 3.707 do CRI daquele município, pelo preço de R$ 3.680.000,00.
Verifica-se, ainda, que a transmissão da posse direta somente ocorreria após 12 meses da assinatura do pacto. Por sua vez, as partes firmaram cláusula de retrovenda do imóvel, também no prazo de 12 meses.
Diante dessas particularidades, nesse juízo de cognição sumária, não se visualizam elementos aptos a alterar a decisão agravada.
Pondera-se, assim, pela necessidade de verticalização da questão, o que se dará por meio do cortejo da tese de ambas as partes por ocasião da apreciação da matéria quando do julgamento do recurso pelo seu mérito.
Não fosse isso, não se visualiza o perigo de dano grave, de difícil reparação, caso se aguarde o julgamento do recurso pelo mérito.
Posto isso, nega-se a antecipação de tutela postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 29 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7